Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que incorporou ao sistema jurídico procedimento especial para o tratamento de consumidor superendividado.
3. A recorrente sustenta que a sentença é extra petita, porquanto requereu o cancelamento do débito automático em sua conta corrente e não a repactuação da dívida. Aduz que não autorizou os descontos das parcelas dos empréstimos diretamente em conta corrente e que os seus rendimentos mensais são consumidos para pagamento das dívidas, comprometendo a sua subsistência e de sua família.
4. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
5. No caso, a sentença reconheceu o superendividamento da autora e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, ante a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da matéria.
6. A autora, por outro lado, requereu o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, referentes às parcelas dos contratos financeiros 202102250202 e 2022616400, pedido anteriormente recusado pelo banco (ID 52966343 - Pág. 11), em suposta desobediência à Resolução CMN 4790/2020.
7. Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão deduzida pela autora está no âmbito de competência da Lei 9.099/95, devendo ser assegurada a regular formação e instrução do processo.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.
9.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).